Tribunal: CARF
Processo: 13964.001040/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.001040/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.396 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
COOP. DE ELETRIFICAÇÃO DE BRAÇO DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.001040/2008-98
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 626 e ss).
Pois bem. O Auto de Infração em pauta (DEBCAD n° 37.106.801-0) foi lavrado,
nos termos do relatório fiscal da infração fls. 06 a 08, em razão da Cooperativa de Eletrificação
de Braço do Norte - CERBRANORTE ter cometido a infração que era prevista no artigo 32,
inciso IV e §5°, da Lei n° 8.212/1991, ao apresentar Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias.
Conforme o citado relatório fiscal (fls. 06 a 08), a Autuada deixou de informar em
GFIP, nas competências 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e 01/2007 a
12/2007, pagamentos relativos a serviços prestados por cooperados por intermédio da
cooperativa de trabalho UNIMED Tubarão.
Tais serviços decorrem de contratos firmados com UNIMED Tubarão que visam
oferecer planos de assistência à saúde a empregados e associados (cooperados) da Autuada.
Foi aplicada multa no valor de R$ 150.670,59 (cento e cinqüenta mil e seiscentos
e setenta reais e cinqüenta e nove centavos), de acordo com o artigo 32,.5°, da Lei n°
8.212/1991, c/c os artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Sócial ê com a
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
O cálculo da multa aplicada, que está demonstrado no relatório fiscal da aplicação
da multa de fl. 09 e na planilha de fls. 10/11, já leva em conta a atenuação de 50% da parcela da
multa que se refere a notas fiscais/faturas relativas a planos de assistência à saúde de empregados
da Autuada. Tal atenuação decorre do fato das bases de cálculo relativas a essas notas
fiscais/faturas terem sido declaradas em Guia de Recolhimento e Informações à Previdência
Social — GFIP após o início do procedimento fiscal.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

Em sua impugnação de fls. 201 a 228, a Autuada apresentou alegações que
adiante apresentamos de forma resumida:
1. Alegou que não declarou em GFIP os fatos geradores apurados pelo auditor-fiscal autuante
porque a contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991 é indevida.
2. Aduziu que a contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, não pode
ser cobrada sobre as notas fiscais/faturas relativas a contratação da UNIMED TUBARÃO,
pois não se configurou no mundo fático a hipótese de incidência tributária.
3. Asseverou que a apuração de fatos geradores efetuada pela autoridade fiscal fere o
disposto nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional.
4. Salientou que a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005 não tem o condão de ampliar o
campo de atuação do art. 22, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, prestando-se exclusivamente à
sua regulamentação.
5. Afirmou que, por definição legal, não há relação jurídica de serviço entre a
CERBRANORTE e a UNIMED TUBARÃO, nem entre aquela (CERBRANORTE) e/ou
seus cooperados (usuários) e os médicos cooperados, já que a Lei n° 9.656/1998 trata o
plano privado de assistência à saúde como "contrato de produto" e submete a relação
jurídica, subsidiariamente, à legislação consumerista (Código de Defesa do Consumidor e
legislação complementar).
6. Disse que entre a Operadora de Plano de Assistência de Saúde e o usuário/consumidor
forma-se relação contratual de fornecimento de produto (plano de saúde) e não de
fornecimento de serviços.
7. Afirmou que não há prestação de serviços médicos cooperados "à estipulante (a
CERBRANORTE) ou aos usuários (os associados desta), mas sim à 'Operadora do Plano
de Assistência à Saúde'.
8. Alegou que, em virtude da Lei n° 9.656/98, as 'cooperativas de saúde' passam à condição
de 'Operadora de Plano de Assistência à Saúde', com esfera de atribuições que refogem ao
sistema cooperativo e responsabilidades que ultrapassam os limites da Lei n. 5.764/71".
9. Argumentou que a UNIMED TUBARÃO não se enquadra no conceito de cooperativa de
trabalho, já que a Organização das Cooperativas do Brasil — OCB reconhece que
entidades como a UNIMED TUBARÃO não são cooperativas de trabalho e sim
cooperativas de saúde.
10. Asseverou que na qualidade de estipulante, apenas intermedeia a adesão de seus
cooperados e respectivos dependentes ao plano de saúde oferecido pela UNIMED
TUBARÃO, e arrecada as mensalidades mediante lançamento em faturas de energia
elétrica.
11. Salientou que o pagamento dos planos de saúde é arcado integralmente pelos cooperados
beneficiários, já que é feito por meio de uma única fatura mensal, emitida em seu nome
(CERBRANORTE), que é quitada com o repasse dos valores arrecadados através das
faturas de energia elétrica.
12. Disse que os planos privados coletivos de assistência à saúde celebrados com a UNIMED
Tubarão somente produziram efeitos concretos a partir da adesão espontânea e formal de
usuários cooperados.
13. Afirmou que os beneficiários exclusivos dos serviços prestados por cooperados por
intermédio da UNIMED TUBARÃO foram as pessoas físicas que aderiram aos planos de
saúde.
14. Aduziu que o lançamento da presente multa cumulado com a cobrança de multa moratório
no AI de DEBCAD n° 37.106.800-2 importa "em dupla penalização pelo mesmo fato".
15. Alegou que a multa ora tratada deve ser reduzida a seu mínimo, pois tinha motivos
plausíveis para entender indevida a contribuição prevista no artigo 22, inciso IV, da Lei n°
8.212/1991.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

16. Asseverou que a multa aplicada tem efeito confiscatório.
17. Por fim, solicitou a produção de prova pericial.
18. Em face das razões expostas, pleiteia o "cancelamento" da presente autuação e,
sucessivamente, a redução da multa para o seu mínimo legal. Ademais, pediu que as
intimações sejam dirigidas ao seu advogado, com endereço profissional na Rua Coronel
Colaço, n°216, Tubarão/SC, CEP 88.700-110.
19. Juntamente com a impugnação, apresentou os documentos de fls. 229 a 538.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 628 e ss, cujo dispositivo considerou
procedente em parte o lançamento, exonerando o crédito tributário no montante de R$
66.340,83, e mantendo o restante da multa, que totaliza R$ 84.329,76. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE DADOS RELACIONADOS A FATOS
GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFLP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias.
COOPERATIVA DE TRABALHO DA ÁREA DA SAÚDE. CONTRATO
COLETIVO PARA PAGAMENTO POR VALOR PREDETERMINADO DE
GRANDE RISCO OU DE RISCO GLOBAL. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI N° 8.212/1991.
A pessoa jurídica que contrata cooperativa de trabalho da área da saúde, por meio de
contrato coletivo para pagamento por valor predeterminado de grande risco ou de risco
global, deve recolher contribuição de quinze por cento sobre, no mínimo, trinta por
cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços emitida em seu
nome.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MEDIDA PROVISÓRIA N° 449/2008. LEI N° 11.941/2009. ARTIGO 106
DO CTN.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia prescindível deve ser indeferido por força do disposto no artigo 18
do Decreto n°70.235/1972.
INTIMAÇÃO.
As intimações, em sede de processo administrativo fiscal federal, devem ser efetuadas
conforme o prescrito no artigo 23, do Decreto n° 70.235/1972.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade de
atos legais regularmente editados.
Lançamento Procedente em Parte
Resumidamente, frente à edição da Medida Provisória n. 449/08, convertida na
Lei n° 11.941/2009, o v. Acórdão recorrido, de ofício e diante da menor severidade desta,
recalculou a multa pecuniária aplicada, reduzindo-a para R$ 84.329,76.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 645 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que, caso não se reconheça demonstrados os
fatos que esteiam a impugnação e que se pretendia demonstrar pericialmente (itens 13 a 17 do
recurso), seja reconhecido o cerceamento de defesa e a nulidade em virtude disso surgida,
determinando-se o retorno dos autos ao Primeiro Grau para que lá se produza a prova requerida.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, o fato de a decisão de piso ter rejeitado o pedido de prova pericial,
não induz, automaticamente, à conclusão de que os fatos pretendidos a serem provados, sejam de
todos verdadeiros, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar suas alegações.
A propósito, o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, pela
decisão de piso, foi feito sob o fundamento de que a perícia seria claramente prescindível. É ver
os termos adotados pela DRJ:
É totalmente injustificada e inoportuna a perícia requerida pela Impugnante. Não existe
qualquer dúvida ou obscuridade para ser esclarecida na presente autuação. A descrição
da infração e dos dispositivos legais que amparam a aplicação da multa foi feita de
forma clara na folha de rosto da autuação (fl. 01) e no relatório fiscal da infração de fls.
06 a 08. Os fatos geradores não declarados em GFIP foram apurados com amparo em
documentos disponibilizados pela própria Autuada. Já o cálculo da multa encontra-se
expressamente demonstrado no relatório fiscal da aplicação da multa de fl. 09 e na
planilha de fls. 10/11.
Pelo exposto, e com fulcro no caput do artigo 18 do Decreto n° 70.235/1972, a perícia
solicitada deve ser indeferida, por ser claramente prescindível.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

Nessa toada, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo agido com acerto
a decisão recorrida, cujas conclusões lá traçadas, são coincidentes com o entendimento deste
Relator acerca da conversão do julgamento em diligência ou produção de prova pericial.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise, poderiam ter
sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento fiscal, ou, então,
na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais quisesse para sustentar
seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado como forma de postergar a
produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Dessa forma, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos, podendo a questão ser resolvida por meio da
análise dos documentos colacionados nos autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Assim, a insatisfação do contribuinte, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, afasto a preliminar levantada pelo recorrente, eis que o
indeferimento do pedido de produção de prova pericial foi, a meu ver, corretamente motivado.
3. Mérito.
Conforme narrado, o Auto de Infração em pauta (DEBCAD n° 37.106.801-0) foi
lavrado, nos termos do relatório fiscal da infração fls. 06 a 08, em razão da Cooperativa de
Eletrificação de Braço do Norte - CERBRANORTE ter cometido a infração que era prevista no
artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/1991, ao apresentar Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias.
Conforme o citado relatório fiscal (fls. 06 a 08), a Autuada deixou de informar em
GFIP, nas competências 01/2004 a 12/2004, 01/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006 e 01/2007 a
12/2007, pagamentos relativos a serviços prestados por cooperados por intermédio da
cooperativa de trabalho UNIMED Tubarão.
Tais serviços decorrem de contratos firmados com UNIMED Tubarão que visam
oferecer planos de assistência à saúde a empregados e associados (cooperados) da Autuada.
Foi aplicada multa no valor de R$ 150.670,59 (cento e cinqüenta mil e seiscentos
e setenta reais e cinqüenta e nove centavos), de acordo com o artigo 32,.5°, da Lei n°
8.212/1991, c/c os artigos 284, inciso II, e 373 do Regulamento da Previdência Sócial ê com a
Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão
de e-fls. 628 e ss, considerou procedente em parte o lançamento, exonerando o crédito
tributário no montante de R$ 66.340,83, e mantendo o restante da multa, que totaliza R$
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

84.329,76. Resumidamente, frente à edição da Medida Provisória n. 449/08, convertida na Lei n°
11.941/2009, o v. Acórdão recorrido, de ofício e diante da menor severidade desta, recalculou a
multa pecuniária aplicada, reduzindo-a para R$ 84.329,76.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 645 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação que, em relação ao
mérito, foram:
(i) Ausência de obrigatoriedade ao recolhimento da contribuição previdenciária do
inciso IV do art. 22 da Lei n. 8.212/91 quanto aos planos privados coletivos de saúde
que estipulou com a UNIMED-Tubarão, por inocorrente a subsunção dos fatos jurídicos
conseqüentes àquela hipótese de incidência tributária;
(ii) E, se não está obrigada a tal recolhimento, não se pode exigir do Recorrente que o
apure e lance em sua escrita ou no documento tratado pelo art. 32 inciso IV e parág. 30
da Lei n. 8.212/91 c/c art. 225 inciso IV e parág. 40 do Regulamento da Previdência
Social;
(iii) Referida multa referidos dispositivos legais foram revogados no curso da presente,
sendo de inteira aplicação o art. 106 do CTN, como reconhecido pelo v. Acórdão
recorrido. Entretanto, o v. Acórdão recorrido entende que, em substituição à penalidade
aplicada, deverá aplicar aquela prevista no art. 35-A da Lei n. 8.212/91, CUJO TIPO É
DIVERSO DO QUE FOI APLICADA A MULTA ORIGINAL À RECORRENTE. "In
casu", se o dispositivo legal que sustentava a sanção foi revogado, esta simplesmente
deixa de existir. Se foi criado supedâneo, à sanção substituta para o mesmo fato típico
do auto de infração é que deve ser aplicada, caso menos onerosa;
(iv) Caso assim não entenda, para a aplicação do novel art. 32-A da Lei n. 8.212/91,
seria necessária a prévia intimação do contribuinte para apresentar a declaração faltante,
o que inocorreu nos autos, sendo inviável sua aplicação.
Sobre as alegações concernentes à inexistência do fato gerador da alegada
infração, destaco que esta Turma tem entendido que os julgamentos de autuações por falta de
recolhimento do tributo devem ser efetuados conjuntamente com as lavraturas decorrentes das
obrigações acessórias pertinentes. Isso porque, a sorte de Autos de Infração relacionados à
omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
Nesse sentido, em consulta ao sítio do CARF, vislumbro que, em sessão de 15 de
janeiro de 2020, sobreveio o Acórdão n° 2301-006.885 - 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária, proferido no Processo n° 13964.001039/2008-63, relativo ao período de
apuração 01/01/2004 a 31/12/2007, que, seguindo a sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47
do anexo II do RICARF, decidiu por rejeitar a preliminar e dar provimento ao recurso do
contribuinte. É de se ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA
FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE
595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É inconstitucional a
contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação
dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001040/2008-98

A propósito, resta claro que a discussão dos autos diz respeito à inaplicabilidade
do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, a cooperativas de trabalho que prestam serviços de
saúde, bem como a ausência de disposição constitucional que autorize a equiparação de
cooperativas a pessoas jurídicas para efeito da incidência previdenciária, conforme consta no
relatório do decisum.
De acordo com o voto proferido naqueles autos, de Relatoria do Ilmo. Conselheiro
João Maurício Vital, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 595.838, para o qual firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Nesse sentido, ficou assentado que, existindo decisão definitiva do STF,
submetida à sistemática da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador
incidente sobre o valor bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por
intermédio de cooperativas de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deveria a Turma
reproduzir o conteúdo de tal decisão em seus acórdãos.
Consoante o exposto, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido no processo que
diz respeito à correlata obrigação principal.
Dessa forma, não resta outra alternativa senão o provimento do apelo recursal do
contribuinte, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal, sendo desnecessário o
enfrentamento das demais razões recursais.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de tornar insubsistente a acusação
fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital